Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. IMPOSSIBILIDADE. VIAGEM AO EXTERIOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que negou provimento ao pedido de suprimento do consentimento paterno para fins de autorização para viagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de suprimento do consentimento paterno para fins de autorização para viagens para o exterior durante as férias escolares da menor, pelo período de 3 (três) anos. O réu apresenta impugnação à justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos autos, o réu apenas se insurge contra o benefício da gratuidade conferido, contudo, sem apresentar provas ou indícios da capacidade financeira da requerida no sentido de suportar as despesas processuais.
4. A proteção do melhor interesse da criança e do adolescente está prevista na Constituição Federal. O art. 227 estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
5. Em reforço a essa previsão, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
6. No caso, diante da real possibilidade de a genitora estabelecer domicílio fora do país com a criança, coaduno com o entendimento de que a postulação por um período de três anos não atende ao requisito de cautela necessário para garantir o melhor interesse da menor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Artigos relevantes citados: art. 84, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839205, 0727674-23.2022.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 13/04/2024.